Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722474-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, AIRTON DE MELO LIMA, MARCO AURELIO GOMES BATISTA, KATHYLLEN LOUISE SILVA E SOUSA, ADAIRTON DE MELO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD (ID 91835305, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o sistema RENAJUD “tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, trata-se de meio lícito e possível a disposição do credor e somente foi dirigido ao MM. Magistrado o pedido de consulta ao sistema em razão do exaurimento de todos os meios ao alcance do Agravante na busca de localização de bens em nome dos Agravados”. Argumenta que a “utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual”. Ressalta que “é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos possíveis à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor” e o “requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas”. Aduz que “a última pesquisa RENAJUD foi realizada em 10/10/2017 (ID 54309209 - Pág. 6-13), havendo o lapso temporal de quase quatro anos desde então, estando plenamente justificado o deferimento da medida requerida pelo Agravante”. Assevera que o “transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como seja deferido, liminarmente, o pedido de consulta ao sistema RENAJUD. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 27255474/27255475). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, tem-se que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque seria inócuo diante da já suspensão do feito pelo próprio juízo a quo (art. 921 do Código de Processo Civil). De igual modo, não cabe o deferimento liminar da consulta via RENAJUD, pois, nos termos do § 3o do art. 921 do Código de Processo Civil, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Não é o caso. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal, bem como o pedido liminar de consulta via RENAJUD. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Deve ser observado que alguns agravados, embora citados na origem, não constituíram advogado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator